Tribunal: TJES
Processo: 0039914-16.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039914-16.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIA GALLO BORGES e outros

APELADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PREPARO – DESNECESSIDADE – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AÇÃO DE COBRANÇA – DESVIO DE VALORES – SUPOSTO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – CONFISSÃO – FATO INCONTROVERSO – CONTROVÉRSIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DO DESTINATÁRIO DOS VALORES – ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – OMISSÃO DA SENTENÇA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na esteira do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (STJ, AgRg nos EREsp n. 1.222.355/MG, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Corte Especial, j. 04/11/2015, DJe 25/11/2015).

2. Em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito por si alegado e, ao réu, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

3. Restou incontroverso nos autos que uma das partes, na condição de funcionária responsável pela administração financeira da sociedade Apelada e sob o pretexto de remunerar serviços comprovadamente não prestados, realizou depósitos em conta de titularidade de sua litisconsorte, desvio este confessado expressamente pela primeira tanto na esfera extrajudicial como no âmbito do presente processo, remanescendo a controvérsia apenas sobre a responsabilidade solidária da destinatária dos valores.

4. Não obstante, as partes não se eximiram de seu ônus probatório sobre a alegação de que a destinatária dos valores não possuía ciência da origem ilícita destes, bem como sobre a afirmação de os valores depositados na conta eram sacados e entregues a quem promoveu o depósito. Deste modo, tem-se que a destinatária dos valores foi diretamente beneficiada pelos montantes depositados em sua conta-corrente, de modo que incide sobre si a obrigação de restituí-los.

5. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (

iuris tantum

) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar para conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de repetição de indébito” ajuizada por SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO UNIDADE DE VILA VELHA – ENSINO SUPERIOR, ora Apelada, em face de CLÁUDIA GALLO BORGES e ISABELA MELLO QUEIROZ, ora Apelantes, por meio da qual a primeira pretende a condenação das últimas ao ressarcimento do valor de R$14.634,13 (quatorze mil, seiscentos e trinta e quatro reais e treze centavos), por pagamentos indevidamente realizados a título de remuneração por serviços que nunca foram prestados.

Pela sentença de fls. 177/178, a MMª. Juíza de Direito
a quo
da 3ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, julgou procedente a pretensão autoral, condenando as Apelantes, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$14.634,13 (quatorze mil, seiscentos e trinta e quatro reais e treze centavos), devidamente acrescido de juros legais a partir da data da citação e correção monetária, desde a data do ajuizamento da demanda.

Em suas razões recursais de fls. 180/190, as Apelantes alegam, em síntese, (a) que não há completa fundamentação que ampare a decisão do Juízo pela procedência do pedido de forma solidária; (b) que as provas dos autos atestam a ausência de responsabilidade da Apelante Cláudia Gallo Borges, de modo que não se revela acertada a condenação de forma solidária; (c) que devem ser afastadas as condenações ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, por fazerem jus à gratuidade de justiça e (d) que houve omissão na sentença na apreciação do pedido de parcelamento da dívida.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 200/213, por meio das quais suscita, preliminarmente, a deserção do recurso de apelação. No mérito, pugna, em síntese, pelo desprovimento da pretensão recursal.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 24 de Novembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039914-16.2013.8.08.0035

APELANTES: CLÁUDIA GALLO BORGES E OUTRA

APELADA: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO UNIDADE DE VILA VELHA – ENSINO SUPERIOR

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

PRELIMINAR –
AUSÊNCIA DE PREPARO

A Apelada suscita, em suas contrarrazões recursais, a deserção do recurso, haja vista que não houve, nos autos, deferimento expresso do benefício da gratuidade de justiça às Apelantes.

Em que pese a alegação, observa-se dos autos que as Apelantes formularam pedido de gratuidade de justiça na própria petição recursal, situação que dispensa a exigência do preparo até que a questão seja examinada na seara recursal.

Neste sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (STJ, AgRg nos EREsp n. 1.222.355/MG, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Corte Especial, j. 04/11/2015, DJe 25/11/2015);

Portanto, sem razão à alegação, de modo que rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de repetição de indébito” ajuizada por SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO UNIDADE DE VILA VELHA – ENSINO SUPERIOR, ora Apelada, em face de CLÁUDIA GALLO BORGES e OUTRA, ora Apelantes, por meio da qual a primeira pretende a condenação das últimas ao ressarcimento do valor de R$14.634,13 (quatorze mil, seiscentos e trinta e quatro reais e treze centavos), por pagamentos indevidamente realizados a título de remuneração por serviços que nunca foram prestados.

Narra a petição inicial que, após a instauração de sindicância interna pela Apelada, foram identificadas divergências nas planilhas fiscais mensais relativas a solicitações de pagamentos a profissionais prestadores de serviços, havendo a conclusão, após perícia técnica e audiências internas, de que ocorreram pagamentos indevidos promovidos pela Apelante Isabela Mello Queiroz, a supostos prestadores de serviços que nunca mantiveram relação com a Apelada.

Que dentre os desvios identificados, foram verificados vários repasses a terceiros, incluindo à Apelante Cláudia Gallo Borges, tendo esta recebido a quantia total de R$ 11.203,19 (onze mil, duzentos e três reais e dezenove centavos), razão pela qual a Apelada ajuizou a presente ação para ver-se ressarcida do referido valor atualizado.

Pela sentença de fls. 177/178, a MMª. Juíza de Direito
a quo
da 3ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, julgou procedente a pretensão autoral, condenando as Apelantes, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$14.634,13 (quatorze mil, seiscentos e trinta e quatro reais e treze centavos), devidamente acrescida de juros legais a partir da data da citação e correção monetária, desde a data do ajuizamento da demanda.

Em suas razões recursais de fls. 180/190, as Apelantes alegam, em síntese, (a) que não há completa fundamentação que ampare a decisão do Juízo pela procedência do pedido de forma solidária; (b) que as provas dos autos atestam a ausência de responsabilidade da Apelante Cláudia Gallo Borges, de modo que não se revela acertada a condenação de forma solidária; (c) que devem ser afastadas as condenações ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, por fazerem jus à gratuidade de justiça e (d) que houve omissão na sentença na apreciação do pedido de parcelamento da dívida.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre asseverar que a Apelante Isabella Mello Queiroz, na própria contestação de fls. 138/141, reconhece a procedência do pedido, bem como sua responsabilidade pelos desvios que deram ensejo ao pedido de restituição deduzido pela Apelada, corroborando as declarações prestadas no âmbito da sindicância interna realizada pela Apelada para apuração dos fatos.

Remanesce a controvérsia, portanto, sobre a responsabilidade solidária de Cláudia Gallo Borges pelo ilícito, haja vista que Isabella Mello Queiroz sustenta que as pessoas titulares das contas em que depositados os valores desviados não tinham ciência das irregularidades, de modo que não merecem ser responsabilizadas.

Pois bem.

O enriquecimento sem causa é uma figura jurídica que consiste na obtenção de um benefício patrimonial sem que haja uma causa jurídica que o justifique. O Código Civil brasileiro, em seu artigo 884, estabelece que “
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários
”.

De outro lado, o art. 876, do Código Civil, preceitua que “
Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição
”.

Volvendo a atenção ao caso
sub examine
, observa-se que restou incontroverso nos autos que Isabella Mello Queiroz, sob o pretexto de remunerar serviços comprovadamente não prestados, realizou depósitos em conta de titularidade de Cláudia Gallo Borges, conforme expressamente consignado na contestação.

Todavia, no intuito de eximir a responsabilidade de Cláudia Gallo Borges, alega-se que os destinatários dos valores não sabiam da procedência ilícita das quantias, porquanto Isabella Mello Queiroz apresentava desculpas diversas para os depósitos. Sustenta-se, para tanto, que “
depois que o valor já estava em conta, a Senhora Cláudia nada mais fazia além de sacar e entregar todo dinheiro a Senhora Isabella
”.

Inobstante as alegações, tem-se que as Apelantes não lograram afastar a responsabilidade de Cláudia Gallo Borges pela obrigação de restituir os valores indevidamente depositados em sua conta-corrente. Os documentos de fls. 37/38 e 47/48, referidos nas razões de apelação, consubstanciam meras declarações unilaterais da própria Apelante Isabella Mello Queiroz, em que se afirma que a Apelante Cláudia Gallo Borges não detinha ciência da origem dos valores.

Ademais, como bem salientou a MMª. Juíza de Direito
a quo
na sentença objurgada, as Apelantes não fizeram prova da alegação de que os valores depositados na conta de Cláudia Gallo Borges eram sacados e entregues à Isabella Mello Queiroz. Deste modo, tem-se que a destinatária dos valores foi diretamente beneficiada pelos montantes depositados em sua conta-corrente, de maneira que incide sobre si a obrigação de restituí-los.

Consoante cediço, cabe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do Código de Processo Civil). Ou seja, compete ao réu provar os fatos que alega impedir, modificar ou extinguir o direito do autor, tais como, no caso vertente, a transferência de valores à Isabella Mello Queiroz.

Sobre a matéria, impende trazer à colação breve excerto das percucientes considerações tecidas pela MMª. Juíza de Direito
a quo
na sentença impugnada:

“(...)

No caso em tela, a parte requerida não juntou aos autos nenhuma prova apta a demonstrar o repasse dos valores sacados à segunda requerida, como comprovantes de transferência. Tal fato, não obstante a segunda requerida ter assumido a responsabilidade pela inclusão dos terceiros envolvidos no caso, já que esta era a única que possuía acesso ao sistema dentre os envolvidos, não quadra-se possível afastar a responsabilidade da primeira requerida pelo recebimento dos depósitos realizados em sua conta.

Ademais, a requerente demonstra documentalmente o repasse de valor a primeira requerida, para conta de sua titularidade.

(...)”

Sem razão, portanto, as alegações recursais.

Registro em situação análoga à presente, envolvendo os mesmos fatos, porém com destinatário de valores diverso, o Egrégio Tribunal de Justiça manteve a mesma conclusão aqui delineada:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO . PARTE LITIGANTE AMPARADA PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSENCIA DE PROVAS DE CAPACIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA. PRELIMINAR REJEITADA . MÉRITO . DESVIO DE RECURSOS DE INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL POR FUNCIONÁRIO. DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA DE TERCEIRO (RECORRENTE). CONDENÇÃO SOLIDÁRIA. ACERTO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I Preliminar de Deserção . A Recorrente deixou de recolher o preparo, uma vez que litiga amparada pela Gratuidade da Justiça, concedida na Sentença, a qual merece ser mantida, pois declarou que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais (fl. 144), bem como porque aufere rendimentos no valor de aproximadamente R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Preliminar rejeitada .

II Mérito . Incontroversa a participação da Recorrente no evento lesivo, na medida em que cedeu seu nome, dados pessoais e dados bancários para que fossem incluídos no Sistema destinado ao pagamento de prestadores de serviços da Instituição Educacional Recorrida, mesmo não tendo relação jurídica com a empresa, sobrevindo o creditamento de valores em sua conta bancária, os quais eram sacados e repassados à Requerida (Ex-Funcionária), causando espécie a alegação firmada pela mesma de que nada sabia da fraude perpetrada pela amiga íntima, notadamente em tentar demonstrar tratar-se de operação corriqueira e que não era capaz de ensejar a suspeita de ato ilegal e repulsivo, não há falar-se em equívoco no decisum que a condenou solidariamente à restituição dos valores, mormente considerando que à Recorrente foi concedida a oportunidade de produção de provas, tanto na seara administrativa, quando ainda eram investigados os desvios pela Recorrida, não tendo, contudo, apresentado qualquer manifestação capaz de elidir sua responsabilidade pelo ocorrido.

III Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 035130223072, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 30/05/2019)

Por fim, registro não merecer acolhida a alegação recursal de ausência de fundamentação da sentença, haja vista que, nos termos em que se pode observar da leitura do
decisum
impugnado, a fundamentação, ainda que concisa, apreciou devidamente os contornos da demanda e declinou as razões que ampararam a conclusão do julgamento.

Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
A decisão de primeiro grau, ainda que concisa, com apresentação de fundamentação clara e suficiente para a solução do litígio, não afronta o disposto nos arts. 165 e 458 do CPC
”. (REsp n. 1.454.232/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2015, DJe de 12/5/2015.)

Quanto ao pedido de parcelamento do débito, descabe a imposição de tal medida à Apelada, porquanto inexiste obrigação legal que ampare a pretensão, estando o pedido sujeito à esfera da liberalidade do credor.

Por fim, alegam as Apelantes que a MMª. Juíza de Direito
a quo
as condenou ao pagamento das verbas sucumbenciais ignorando o pedido de gratuidade de justiça formulado em contestação.

De fato, observa-se que as Apelantes formularam, em sede de contestação, pedido de gratuidade de justiça que não foi apreciado em primeira instância, culminando com a condenação das referidas partes ao pagamento das verbas sucumbenciais sem qualquer ressalva.

Como é sabido, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz à presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

Neste contexto, admite-se o indeferimento do benefício, assim como sua revogação
ex officio
, desde que verificada a inexistência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

O §2º, do art. 99, do Código de Processo Civil preceitua que “
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
” (grifei).

Nesta senda, antes de indeferir o benefício postulado, deve o juiz intimar a parte, conferindo-lhe prazo para a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, sendo que a inobservância do contraditório macula o ato decisório de nulidade.

Assim, sequer seria possível o indeferimento de plano da gratuidade de justiça pela sentença, sem que antes fosse concedida à parte a possibilidade de comprovar a alegação.

Neste sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “
É nula a decisão que, antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, como ocorreu no caso em apreço”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015290, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019).

Outrossim, no caso vertente, não se identificam nos autos elementos hábeis a infirmar a alegação de hipossuficiência apresentada pelas partes. Tampouco a Apelada apontou alegações ou provas para contrariar a incapacidade econômica das Apelantes.

Deste modo, impõe-se o deferimento da benesse.

Ante todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada para conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento tão somente para deferir a gratuidade de justiça às Apelantes e determinar a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, na forma da lei processual.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 12.12.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão de 12.12.2023.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões